Tribunal: TJDFT
Processo: 0745292-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LOCAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO. CULPA DE TERCEIRO.
1. Não há cogitar de cerceamento de defesa, tendo em vista que a matéria objeto da lide e a prova pericial estão elucidadas, sendo desnecessário a prestação de outros esclarecimentos pelo perito, bem como a inquirição de testemunhas.
2. Não se afigura possível atribuir às partes o pagamento de multa pela rescisão do contrato, tendo em vista que a rescisão ocorreu por ato de terceiro.
3. A entrega das chaves constitui direito da locatária e marca o fim da relação locatícia, não lhe sendo lícito condicionar a entrega à restituição dos valores dados como caução.
4. Tendo a autora cumprido com sua obrigação de restituir o imóvel, após abatido os débitos existentes, cabe à ré devolver valores remanescentes a título de caução.
5. Honorários fixados na proporção da sucumbência não comportam modificação.